Tribunal: TJDFT
Processo: 0725614-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Visto, etc. Frente os esclarecimentos prestados na petição de ID 56916982, determino nova a intimação do agravado no endereço informado. Restando infrutífera a intimação, venham os autos conclusos para julgamento, visto que é dever das partes manter os seus dados atualizados onde receberão intimações perante os órgãos do Poder Judiciário (endereço e telefone), conforme se extrai do artigo 77, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se.